Tribunal: TJBA
Processo: 8021613-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8021613-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Magistrado(a): Arlindo Alves dos Santos Júnior Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia e Saulo José Martins Paim Advogado(a): João Marcelo Ribeiro Duarte (OAB/BA 24.970), Oberdan Trindade Valdez (OAB/BA 37.180), João Carlos de Oliveira Teles (OAB/BA 24.540), Gabriel Costa Silva (OAB/BA 59.578), Nayhara Lamenha da Costa (OAB/BA 53.743), Bruno Teixeira Bahia (OAB/BA 15.623), Matheus César Abrão do Carmo (OAB/BA 72.007) Apelado: Saulo José Martins Paim, Sivaldo Mesquita Pereira e Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Tiago Ávila de Souza Procurador(a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI N.º 10.826/2003) E LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A TESES RELEVANTES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA SUSCITADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE EMENDATIO LIBELLI E TESES DE FALTA DE MATERIALIDADE TÉCNICA E LEGÍTIMA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 381, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO EM SEGUNDO GRAU SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por Saulo José Martins Paim contra sentença que condenou o referido réu e absolveu o corréu Sivaldo Mesquita Pereira das imputações de disparos de arma de fogo e lesões corporais. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em verificar se a sentença recorrida padece de nulidade absoluta por deixar de enfrentar teses nucleares suscitadas pelas partes em sede de alegações finais, especificamente o pedido ministerial de reenquadramento típico para o crime de abuso de autoridade e a tese defensiva sobre a necessidade de prova pericial de microcomparação balística e legítima defesa. III. Razões de decidir 3. O dever de fundamentação das decisões judiciais é garantia constitucional prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo reforçado pelo artigo 315 do Código de Processo Penal. 4. A sentença que silencia sobre pedidos formulados pela acusação, como a emendatio libelli proposta em alegações finais, e ignora teses defensivas técnicas, como a ausência de materialidade por falta de microcomparação balística e legítima defesa. 5. Parecer da Procuradoria de Justiça opinando, em preliminar, pela nulidade da sentença. 6. A declaração de ofício da nulidade é impositiva quando a omissão atinge o mérito da pretensão punitiva e das excludentes invocadas, não podendo o Tribunal avançar sobre tais matérias sem prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. IV. Dispositivo e Tese 6. Sentença declarada nula de ofício. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: 1. É nula a sentença penal que deixa de apreciar teses relevantes suscitadas pelas partes nas alegações finais, configurando vício de fundamentação por omissão de ponto controvertido essencial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 315, art. 381, III, art. 383, art. 564, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO 55738951120238090100, Rel. Sival Guerra Pires (Desembargador), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024. TJ-AM - Apelação Criminal: 0603521-20.2017.8.04 .0001 Manaus, Rel. Carla Maria Santos dos Reis, j. 14/06/2024, Primeira Câmara Criminal, p. 14/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8021613-53.2022.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes Ministério Público do Estado da Bahia e Saulo José Martins Paim e, como Apelados, Saulo José Martins Paim, Sivaldo Mesquita Pereira e o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para a prolação de nova sentença, restando PREJUDICADA a análise do mérito dos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator